Tribunal: TJBA
Processo: 8032039-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032039-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JANAI LIMA ASSIS DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): ANIA LOPES VIVAS, RODRIGO MEIRELES DE ALMEIDA CARVALHO AGRAVADO: JESSÉ REBOUÇAS ASSIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, facultando o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes consecutivas ou em até 10 (dez) parcelas, em situação excepcional. As agravantes alegam hipossuficiência financeira e apresentaram documentos para comprovar tal condição, contestando a decisão que entendeu não estar comprovado o comprometimento da subsistência com o pagamento das custas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se os documentos juntados pelas agravantes comprovam sua insuficiência financeira para a concessão da assistência judiciária gratuita, conforme o artigo 99, § 2º, do CPC/2015, e se houve correta análise da prova documental pelo magistrado a quo. III. Razões de decidir 3. A declaração de pobreza não gera presunção absoluta de veracidade, cabendo ao magistrado analisar os elementos probatórios e exigir prova do preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício. 4. A decisão agravada fundamentou-se em documentos oficiais que demonstram a capacidade econômica das agravantes para arcar com as custas, sem comprometer subsistência própria e de sua família. 5. Não se exige estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade, mas a comprovação de que o custeio do processo impactará significativamente o orçamento familiar. 6. A decisão não cerceou o direito de acesso à justiça, pois facultou o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes consecutivas ou em até 10 (dez) parcelas, em situação excepcional, equilibrando a necessidade do custeio da máquina judiciária com o direito constitucional de acesso à jurisdição. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A concessão da assistência judiciária gratuita exige comprovação da incapacidade financeira para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família. A decisão que indeferir o benefício, fundamentada em prova documental idônea, deve ser mantida." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento Nº 8032039-25.2025.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Des. Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador de Justiça